Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que, além de condenar a parte às penas de litigância de má-fé, não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da inovação recursal e preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há inovação recursal e se está preclusa a insurgência da parte agravante acerca da matéria correlata à impenhorabilidade em razão de o dinheiro estar depositado em conta poupança. Do mesmo modo, se incorreu a parte em litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo.
3.1 Não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer as matérias não apresentadas, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância.
4. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC.
5. Na hipótese dos autos, a questão da impenhorabilidade em razão de o dinheiro estar depositado em conta poupança configura inovação recursal e está preclusa, uma vez que não foi inicialmente levada ao conhecimento do Juízo de origem e que também não pode ser discutida em novo recurso.
5.1. Assim, patente a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, correta a decisão que não o conheceu.
6. Diante do caráter protelatório do recurso, é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte.
7. As multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, ambos do CPC, possuem naturezas jurídicas distintas, podendo ser aplicadas cumulativamente e não configurando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 223, 505, 507 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1326402, de Relatoria do Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível.